Tribunal: TJMT
Processo: 1046977-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046977-79.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Pregão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DALILA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 688.890.891-72 (ADVOGADO), BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (IMPETRADO), MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.300.400/0001-12 (LITISCONSORTES), C. E. GONCALVES POLETTO LTDA - CNPJ: 27.931.043/0001-47 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, MARCIO VIDAL. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS DESEMBARGADORES VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZONOLO E RODRIGO ROBERTO CURVO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO EM MDF. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE POR FORMALISMO EXCESSIVO. HABILITAÇÃO DE EMPRESA COM DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO CERTAME.

I. Caso em Exame

1.

Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na homologação do Pregão Eletrônico n. 019/2025-1 – SEPLAG, cujo objeto é o registro de preços para fornecimento de mobiliário planejado em MDF. A Impetrante, primeira colocada no certame, foi inabilitada sob alegação de descumprimento editalício e suposta juntada de documento novo. Requereu a anulação do ato de homologação e a suspensão dos efeitos da licitação, alegando vícios em sua inabilitação e na habilitação da empresa Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda., terceira colocada, que teria apresentado documentação irregular e pertencente a empresa penalizada por inidoneidade.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inabilitação da Impetrante se deu em razão de formalismo excessivo e em descompasso com o edital; (ii) apurar se a habilitação da empresa vencedora ocorreu com base em documentos irregulares, emitidos por pessoa jurídica diversa e penalizada com declaração de inidoneidade.

III. Razões de Decidir

3.

A inabilitação da Impetrante por ausência de menção literal a expressões “FSC” ou “CERFLOR” nas notas fiscais configura inovação não prevista no edital e viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

4.

A nota fiscal apresentada em diligência visou apenas comprovar condição pré-existente, não se caracterizando como documento novo, nos termos da Lei n. 14.133/2021, nem sendo suficiente para justificar a exclusão automática da licitante.

5.

A documentação de habilitação da empresa vencedora (Milan Móveis) contém atestados e certificações emitidos em nome de outra empresa (Milanflex), sem respaldo no edital para aproveitamento de acervo técnico de terceiros, contrariando os itens 10.5.5.2 e 14.9.1.

6.

A Milanflex encontra-se penalizada com declaração de inidoneidade vigente, o que compromete a legalidade da documentação apresentada pela licitante vencedora.

7.

A homologação de licitação com vícios relevantes na fase de habilitação não é ato meramente formal e está sujeita ao controle judicial, nos termos do art. 71 da Lei n. 14.133/2021.

8.

Está presente o risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final, dado o potencial de celebração de contratos com base em habilitação irregular, com ampliação dos efeitos da ata de registro de preços e risco de lesão ao erário.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Liminar concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de menção literal a “FSC” ou “CERFLOR” nas notas fiscais, não prevista no edital, configura inovação indevida e formalismo excessivo.

2.

A apresentação de nota fiscal que apenas comprova condição pré-existente não caracteriza juntada de documento novo vedada pela Lei n. 14.133/2021.

3.

A habilitação de empresa com base em documentação técnica emitida em nome de pessoa jurídica diversa e penalizada com inidoneidade viola os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

4.

O ato de homologação de licitação é passível de controle judicial quando se constata a ocorrência de vícios relevantes no procedimento.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Lei n. 14.133/2021, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: N/C.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO0 VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por C.E. Goncalves Poletto Ltda., contra ato, indigitado coator, atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na homologação do Pregão Eletrônico n. 019/2025-1 - SEPLAG, que culminou na inabilitação da Impetrante e consequente habilitação da empresa Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda., nos autos do Processo Administrativo SEPLAG-PRO-2024/06903, que objetiva o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário planejado em MDF.

Alega a Impetrante, em síntese, que, embora tenha ofertado o menor preço na sessão pública do certame, foi inabilitada sob o argumento de descumprimento do item 9.2.3.1.1 do edital e juntada de documento supostamente novo.

Sustenta que a documentação por ela apresentada atendia às exigências editalícias, com destaque para a comprovação da origem certificada da madeira (FSC/CERFLOR), bem como toda a cadeia de aquisição demonstrada por meio de notas fiscais.

Aponta, de outro lado, graves vícios na seleção da empresa Milan Móveis, terceira colocada, os quais teriam sido ignorados pela Administração, como: utilização de atestados e certificações pertencentes a empresa diversa (Milanflex), apresentação de documentos com datas posteriores à abertura do procedimento licitatório, e descumprimento da vedação expressa à subcontratação.

Ressalta, inclusive, que a Milanflex encontrava-se penalizada com declaração de inidoneidade vigente, circunstância que comprometeria a legalidade do credenciamento.

Diante do exposto requer, em sede liminar, a suspensão do Pregão 019/2025-1 SEPLAG e de qualquer ato que promova a assinatura da Ata de Registro de Preços ou contrato com a Milan Móveis.

No mérito, pleiteia a anulação da homologação do pregão, da habilitação da Milan Móveis e da desclassificação da Impetrante, com a sua consequente seleção e declaração como vencedora do certame, por ter apresentado a proposta mais vantajosa e cumprido todos os requisitos editalícios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Sabe-se que, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença cumulativa de dois requisitos:
(i)
a relevância dos fundamentos jurídicos apresentados e
(ii)
o risco de ineficácia da medida se deferida apenas ao final.

Extrai-se dos autos que a Impetrante participou do Pregão Eletrônico n. 019/2025-1 SEPLAG, aberto para registro de preços destinado ao fornecimento de mobiliário planejado em MDF, com valor estimado de R$ 74.335.512,29 (id. 338017863).

Sagrou-se primeira colocada na sessão pública iniciada em 29/10/2025, pois apresentou a proposta mais vantajosa no valor de R$ 52.799.967,45 (id. 338017864 - Pág. 6), gerando economia substancial ao erário. Contudo, foi inabilitada sob a alegação de descumprimento do item 9.2.3.1.1 do edital (certificação FSC/CERFLOR) e suposta juntada de documento novo (id. 338017864 - Pág. 10). A segunda colocada também foi inabilitada, tendo sido então convocada a terceira colocada, Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda, que foi habilitada e declarada vencedora (id. 338017864 - Pág. 11).

Inconformada, impetra o presente Mandado de Segurança, sustentando que sua inabilitação no pregão decorreu de formalismo excessivo, embora tenha apresentado certificação FSC da fabricante Berneck S.A. e notas fiscais comprobatórias da cadeia de aquisição do MDF e que, ao complementar a documentação com nota fiscal datada de 31/10/2025, contendo expressamente a expressão “FSC”, o documento foi considerado novo e ensejou sua eliminação.

Aduz, por outro lado, a existência de graves irregularidades na habilitação da empresa vencedora, Milan Móveis (CNPJ 00.300.400/0001-12), pois apresentou documentos em nome de terceira pessoa jurídica (Milanflex, CNPJ 86.729.324/0002-61), contrariando os itens 10.5.5.2 e 14.9.1 do edital, que vedam subcontratação e exigem que os documentos estejam em nome da licitante.

Afirmou que entre os documentos indevidamente aceitos pela Administração Pública estão certificados FSC e ABNT, além de atestado técnico emitido após a abertura do certame (30/10/2025), em nome da Milanflex, referente a contrato firmado com essa empresa, configurando possível fraude e uso de documento falso.

Alegou, ainda, que a Milanflex encontra-se penalizada com declaração de inidoneidade desde 12/09/2025, com vigência até 11/09/2031, o que a impede de contratar com a Administração Pública em âmbito nacional (id. 338017869).

Narrou que, apesar de ter notificado o pregoeiro sobre essas irregularidades, em 06/11/2025, não obteve resposta.

Ressaltou a amplitude do Sistema de Registro de Preços, com previsão de adesão por carona e participação de 17 órgãos públicos, o que amplia os impactos do certame.

Aponta violação aos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao edital, moralidade, competitividade e economicidade, destacando o tratamento desigual entre os licitantes. Também, invoca jurisprudência do TCU (Acórdãos 1375/2015 e 1528/2012) e doutrina que veda o compartilhamento de experiência técnica entre empresas distintas, sem reestruturação societária formal.

Sustenta a configuração de fraude à licitação (art. 337-L, V, CP), contratação inidônea (art. 337-M, CP) e infração administrativa (art. 155, X, Lei 14.133/2021).

Diante de todo o exposto, requer liminarmente a suspensão dos efeitos do pregão e da assinatura da Ata de Registro de Preços, demonstrando
periculum in mora
pela iminência de contratação de proposta mais onerosa que a sua.

No mérito, pleiteia a anulação da homologação, da habilitação da Milan Móveis e de sua própria exclusão, com reconhecimento de sua habilitação e declaração como vencedora.

Pois bem.

Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, vislumbro a presença concomitante dos requisitos para concessão da liminar postulada. Explico.

No que se refere à
plausibilidade do direito invocado
, os elementos constantes dos autos indicam, ao menos em sede inicial, ilegalidade tanto na inabilitação da Impetrante quanto na habilitação da empresa vencedora do certame.

A Impetrante, primeira colocada no pregão, foi inabilitada sob o fundamento de não atendimento ao item 9.2.3.1.1 do edital, em razão da ausência de menção literal às expressões “FSC” ou “CERFLOR” nas notas fiscais apresentadas.

Todavia, o próprio edital admitiu a comprovação da origem sustentável das chapas de MDF por meio da certificação do fabricante, desde que demonstrada a cadeia de aquisição, exigência que, em princípio, foi atendida mediante a apresentação de certificado válido e documentos fiscais correlatos.

A exigência superveniente de menção expressa na nota fiscal das expressões “FSC” ou “CERFLOR” não encontra respaldo literal no instrumento convocatório, configurando inovação no julgamento e afronta ao princípio da vinculação ao edital.

Ademais, a nota fiscal apresentada em sede de diligência limitou-se a comprovar condição pré-existente à abertura do certame, hipótese admitida tanto pelo edital quanto pela Lei n. 14.133/2021, não se caracterizando, ao menos em análise perfunctória, como “documento novo” apto a ensejar inabilitação automática.

Evidencia-se, assim, possível formalismo excessivo, com afastamento da proposta mais vantajosa sem demonstração concreta de prejuízo à Administração.

Por outro lado, também se revela juridicamente relevante a alegação de ilegalidade na admissão da empresa Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda.

O edital do certame vedou expressamente a subcontratação e exigiu que os documentos de habilitação técnica estivessem em nome da própria licitante. Não obstante, a documentação técnica aceita para aptidão da vencedora, incluindo atestados de capacidade técnica e certificações ambientais, encontra-se emitida em nome de pessoa jurídica diversa, a
Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda
., sem que haja previsão editalícia que autorize o aproveitamento de acervo técnico de terceiros, consórcio formal, subcontratação permitida ou reestruturação societária apta a justificar a transferência de experiência.

A jurisprudência consolidada e a doutrina administrativista rechaçam a utilização informal de capacidade técnica de outra empresa, ainda que eventualmente integrante de mesmo grupo econômico, circunstância que, ademais, sequer restou demonstrada de forma inequívoca nos autos.

A aparente adoção de critérios de rigor distintos para as licitantes, portanto, sinaliza possível violação aos princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Além disso, o ato de homologação do certame, praticado pela autoridade superior, não se mostra imune ao controle judicial. A homologação não constitui ato meramente formal, impondo-se à autoridade o dever de aferição da legalidade do procedimento licitatório como um todo, nos termos do art. 71 da Lei n. 14.133/2021.

A homologação de procedimento que, em análise inicial, apresenta vícios relevantes na fase de habilitação pode caracterizar convalidação indevida de ilegalidades insanáveis.

O segundo requisito,
risco de ineficácia da medida se deferida apenas ao final
, encontra-se igualmente caracterizado, pois, como relatado, o procedimento licitatório já foi homologado (id. 338017890) e está destinado à formação de Ata de Registro de Preços, apta a ensejar contratações sucessivas, inclusive por adesão de múltiplos órgãos, com potencial ampliação significativa do valor global contratado, portanto, a manutenção dos efeitos da homologação permite a imediata emissão de notas de empenho e a celebração de contratos, consolidando situação fática de difícil reversão e expondo a Administração ao risco de execução contratual fundada em habilitação possivelmente irregular, com prejuízo ao erário e à segurança jurídica.

Logo, o risco é concreto, atual e qualificado, não se tratando de mera conjectura.

Diante desse contexto, a paralisação do certame, até o julgamento final deste writ, revela-se medida proporcional, necessária e reversível para preservar a legalidade do procedimento, a isonomia entre os licitantes e o interesse público.

Forte nesses argumentos,
CONCEDO a liminar postulada e

determino
a suspensão do Pregão 019/2025-1 SEPLAG, dos efeitos do Termo de Homologação publicado no Diário Oficial de 11/12/2025, edição n. 29.133, bem como de qualquer ato administrativo dele decorrente e já praticado.

Notifique-se
a autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7.º, I, da Lei 12.016/2009.

Remetam-se
os autos com vista à Procuradoria Geral do Estado, em cumprimento à disposição do artigo 7º, II, do mesmo diploma legal.

Cite-se
a pessoa jurídica indicada como litisconsorte passivo necessário, Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda., para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar manifestação quanto aos termos deste
writ
.

Após,
dê-se vista
dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.

Por fim, d
iante da constatação de indícios de fraude praticada por uma das empresas participante do procedimento licitatório,
determino
que se extraia cópia dos autos e sejam encaminhadas ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para as providências cabíveis.

Ultimadas as providências, voltem-me conclusos para julgamento.

Submeto o presente ato processual positivo ao Ínclito Colegiado, para exame em sessão virtual extraordinária.

Intime-se e cumpra-se, com urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025